Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. PRAZO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO FINAL DA DÍVIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar se a prescrição pode ser objeto de deliberação por meio de agravo de instrumento e, subsequentemente, se a decisão proferida pelo Juízo singular deve ser reformada em relação ao afastamento da alegação de transcurso do prazo prescricional.
2. As decisões parciais de mérito relacionadas às hipóteses previstas no art. 487, inc. II, do CPC (decadência e prescrição) deverão ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento.
3. No caso em exame o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser observado a partir da data do vencimento final, ainda que exista previsão contratual expressa de vencimento antecipado da dívida no caso de inadimplemento dos devedores. 3.1. Aliás, não é razoável que a prerrogativa concedida ao devedor, de pagamento antecipado, seja imposta em prejuízo do credor.
4. A pretensão insatisfeita está fundamentada em negócio jurídico de abertura de crédito, devendo ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos da regra prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. 4.1. O vencimento final da dívida ocorreu aos 16 de novembro de 2014, e a ação foi ajuizada em outubro de 2019. 4.2. Assim, não está demonstrado o transcurso do prazo prescricional.
5. Agravo interno conhecido e provido.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.